Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-63.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000718-63.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO MORENO DE SOUZA - CPF: 396.240.211-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – CONFIGURADO – ATERRO DE MINA DE ÁGUA EM ÁREA URBANA - DANO MORAL COLETIVO – DANO OCORRIDO EM ÁREA URBANDA, DE PEQUENA EXTENSÃO, MAS QUE ATINGE E ESFERA DA COLETIVIDADE - CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o dano moral coletivo ambiental em Ação Civil Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Possibilidade de indenização por dano moral coletivo decorrente de dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

Não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, mesmo sendo a área de pequena extensão, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo, cujo montante foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e reformar a sentença para condenar o Requerido ao pagamento de dano moral coletivo, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1.
Não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, mesmo sendo a área afetada de pequena extensão, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Dispositivos relevantes citados: ________________.

Jurisprudência relevante citada:
(
TJ/MT - N.U 1000794-93.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública no 1000718-63.2016.8.11.0025, que julgou parcialmente procedentes, cujo objeto era a reparação do meio ambiente, bem como indenização por dano moral coletivo ambiental.

Em suas razões recursais (Id. 78605336), argumenta o órgão ministerial estar demonstrado o direito de indenização por danos morais coletivos, uma vez que a indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

Alega que “o evento danoso está evidenciado na irregularidade do apelado frente às exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua do requerido deve ser fiscalizada frequentemente já que é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente.”

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 94327986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 93765987.

Apelo desprovido, conforme acórdão proferido no Id. 131765180.

Interposto Recurso Especial (Id. 138943162), este foi inadmitido, conforme decisão de inadmissibilidade contida no Id. 153484655.

Interposto Recurso de Agravo em Recurso Especial, este foi provido pelo STJ para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo e determinado o retorno dos autos para quantificar o dano moral coletivo, conforme decisão proferida no Id. 266137770.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme acima relatado e determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, o presente feito retornou a esta Sodalício apenas e tão somente para quantificar o dano moral coletivo ambiental.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a parte dispositiva do Recurso de Agravo em Recurso Especial assim decidido pelo e. Min. Herman Benjamin (Id. 266137770),
in verbis:

Ante o exposto, conheço do Agravo e dou provimento ao Recurso Especial para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso e determinar o retorno dos autos à Corte estadual para que esta, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

Publique-se.

Intimem-se.

Logo, não que se discute acerca da ocorrência ou não do dano moral coletivo difuso ambiental.

Feito este introito, passo a quantificar o dano moral coletivo.

O que ensejou a propositura da presente Ação Civil Pública ambiental foi o fato do Requerido ter sido autuado por obstruir nascente com aterro, o que provocou erosão, nos limites de sua propriedade.

A situação fática foi comprovada por meio do Auto de Notificação no 108644 e Auto de Infração no 131511, cujas cópias se encontram anexadas no Id. 78605313.

Destaca-se que a área degradada trata-se de pequena área urbana localizada dentro da própria propriedade do Apelado, cuja multa aplicada foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que não atingiu área de preservação permanente, reserva legal ou qualquer outra área de proteção especial.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Analisando os critérios acima, entendo justa, razoável e proporcional, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, bem como depositado no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

Em situação semelhante (e até mais severa) que o presente feito, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATERRO DE MINA D’ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES NATIVAS EM ÁREA URBANA. CONSTRUÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. AVERBAÇÃO DE SENTENÇA EM REGISTRO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, condenando o requerido a indenizar danos ambientais materiais e morais coletivos, realizar a recuperação da área degradada e averbar a sentença em registro público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a degradação ambiental em área urbana consolidada afasta a aplicação da legislação ambiental, em razão dos indicativos de danos de baixo impacto ambiental; (ii) a caracterização do dano moral coletivo; (iii) a proporcionalidade das indenizações fixadas; e (iv) a viabilidade da averbação da sentença na matrícula do imóvel. III. Razões de decidir 3. A degradação ambiental comprovada, ainda que em área urbana, enseja a aplicação da legislação ambiental, sendo irrelevante a localização do imóvel quanto à responsabilidade do infrator. 4. O dano moral coletivo se caracteriza pela lesão ao patrimônio comum e ao equilíbrio ecológico, com repercussões transindividuais. 5. Os valores fixados para as indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00 cada) são proporcionais à gravidade e extensão dos danos causados. 6. A averbação da sentença é medida necessária para garantir a publicidade e eficácia da decisão, independentemente da existência de matrícula no registro imobiliário. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A degradação ambiental em área urbana não afasta a aplicação da legislação ambiental e a obrigação de reparação integral dos danos. 2. O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela lesão a valores difusos de proteção ambiental, independentemente da extensão individual das consequências.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 225, §§ 3.o e 4.o; Lei n.o 6.938/81, art. 14, § 1.o; Lei n.o 9.605/98, arts. 60 e 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1454281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, ADI n.o 3540, Rel. Min. Celso de Mello. (TJ/MT - N.U 1000794-93.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para e condenar o Requerido ao pagamento de dano moral coletivo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção deverá ser pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025